Tribunal: TCU
Processo: 026.873/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão de Pessoal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39 e 40 da Lei 8.443/92 e 1°, inciso VIII, 259, inciso I, e do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de admissão de Bruno Rodrigues Costa, Lidiaine Maria dos Santos e Renato Resende Borges; 9.2 determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás que: 9.2.1. apure eventual descumprimento do art. 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990 por Renato Resende Borges, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício mantido por aquele servidor com entidade privada denominada Sociedade Goiana de Cultura, conforme extraído da Relação Anual de Informações Sociais relativa ao exercício de 2018 (RAIS - 2018); 9.2.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências de sua alçada, nos termos da Lei 8.112/1990; 9.2.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de 60 (sessenta) dias; 9.3. determinar à Sefip que monitore a implementação das medidas tratadas no subitem 9.2.